Tribunal: TJMT
Processo: 0007772-95.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007772-95.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[I. C. D. C. - CPF: 082.729.691-65 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSILENE COSTA DOMINGUES - CPF: 872.485.731-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), I. C. D. C. - CPF: 082.729.691-65 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade de utilização do medicamento leuprorrelina, imprescindível ao tratamento de criança acometida de hiperfunção da hipófise,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde
.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 16406495 e Id. 16406496) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Isadora Costa Domingues, com sete (7) anos de idade, apresenta
hiperfunção da hipófise (CID 10 E33.8)
, que poderá acarretar “
puberdade rapidamente progressiva, ou puberdade precoce
” (Id.

16405491, fls. 4);
ii
) necessita, com urgência, fazer uso do fármaco
Lectrum
®
, na quantidade de uma (1) ampola por mês,

pelo período mínimo de um (1) ano; e
iii
) requereu administrativamente à Câmara Técnica do Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso a providência do medicamento, mas não obteve êxito.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis providenciem o fornecimento do medicamento
Lectrum
®
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 41450968), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido deduzido por Isadora Costa Domingues, impondo ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente na disponibilização do medicamento Leuprorrelina 3,75 mg, enquanto houver necessidade, mediante prescrição médica, tendo em vista o diagnóstico de outras hiperfunções da hipófase (CID E22.8), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Por outro lado, julgo improcedente o feito em relação ao Município de Rondonópolis, ante a alta complexidade do pedido pleiteado, bem como a divisão dos entes federados em relação à saúde.

Deixo de condenar o Réu nas custas, por ser isento na forma da lei.

Em face ao instituto da confusão patrimonial, visto que a Defensoria Pública integra a mesma Fazenda Pública a qual foi condenada neste feito, indefiro o pagamento de honorários advocatícios.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos da súmula 490 do STJ. [...] (Id. 16406496, fls. 3/4).

Isadora Costa Domingues, com sete (7) anos de idade, apresenta
hiperfunção da hipófise (CID 10 E33.8)
, que poderá acarretar “
puberdade rapidamente progressiva, ou puberdade precoce
” (Id.

16405491, fls. 4), razão pela qual necessita, com urgência, fazer uso do medicamento
Lectrum
®
(
leuprorrelina
), na quantidade de uma (1) ampola por mês,

pelo período mínimo de um (1) ano, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7o. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

O relatório médico está a comprovar,
especificamente, as razões pelas quais a utilização do fármaco é imprescindível e urgente ao tratamento da criança:

[...] A paciente Isadora Costa Domingues, 7 anos e 10 meses,
em acompanhamento devido Puberdade Precoce Central, com telarca pubarca antes dos 8 anos de idade, idade óssea avançada. Necessita de tratamento adequado urgente com leuprorrelina 3,75 mg/mês, sem possibilidade de outra medicação, visto não existir outro tratamento disponível. O tratamento tem indicação de ser feito por mínimo 1 ano
.

Caso não faça uso da medicação, apresentará quadro de menarca (primeira menstrução) precoce
, com comprometimento social e principalmente da estatura final, ficando abaixo do potencial genético. CID 10 R: 22.8. [...]. (Id. 16405498, fls. 4). [sem negrito no original]

Ademais, consoante parecer do
Núcleo de Apoio Técnico – NAT,
o fármaco
leuprorrelina
consta na lista de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS:

Parecer Técnico Farmacêutico NAT no 1101/2018

[...]

Leuprorrelina
: O acetato de leuprorrelina, substância ativa do medicamento Lectrum, é um nanopeptídeo sintético análogo do hormônio da gonadotrofina natural (GnRH ou LH-RH). Possui maior potência que o hormônio natural, atua como um inibidor da produção de gonadotrofina e é quimicamente distinto dos esteroides.

Esse medicamento está incluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)
, sendo responsabilidade do Estado a gestão (aquisição e distribuição) aos usuários que preenchem os requisitos do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT. [...]. (Id. 16406454, fls. 2). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020